Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014215-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO - CPF: 005.500.071-13 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que acolheu parcialmente embargos monitórios opostos em face de ação ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, determinando o recálculo do débito sem capitalização de juros e impondo custas e honorários advocatícios a cada parte.

II.
Questão em discussão

2. O recurso versa sobre (i) a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e (ii) a compensação de honorários advocatícios, considerada indevida pelo apelante.

III.
Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura-se como de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A revisão das cláusulas contratuais bancárias é admitida, desde que demonstrada a abusividade na fixação dos encargos financeiros, especialmente quando os juros ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado.

5. No caso concreto, a taxa de juros cobrada pelo banco, variando entre 12,98% a.m. e 14,48% a.m., encontra-se dentro dos limites da taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de crédito rotativo, afastando-se a alegação de abusividade.

6. A compensação de honorários advocatícios determinada na sentença é indevida, devendo ser fixada a sucumbência recíproca, com honorários fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado na liquidação de sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
"Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada por instituição financeira quando esta se encontra dentro da taxa média de mercado para operações da mesma natureza. A compensação de honorários advocatícios entre as partes é vedada, devendo ser observada a sucumbência recíproca e proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6.o, V, 51, IV; CPC, arts. 85, 86; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

no
1014215-52.2023.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, ACOLHO EM PARTE os Embargos ofertados pelos requeridos, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3o do Código de Processo Civil, determinando ao autor proceder o recálculo do débito desde a utilização do cartão de crédito, fazendo incidir as taxas constantes das faturas, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sem aplicar capitalização de juros. Apurado o valor devido CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição ao requerido de forma simples e atualizada da data do efetivo pagamento.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o apelante demonstra a discrepância entre as taxas de juros indicadas nas faturas e as taxas médias de mercado [...]
”;

2)
“
[...]praticamente todas taxas de juros remuneratórios aplicadas ultrapassam expressivamente a uma vez e meia da taxa média de mercado [...]”
;

3)
“
[...]a Apelada onerou sobremaneira as faturas, tendo em vista que não observou as taxas médias do mercado, nas quais tem como objetivo a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade [...]
”; e

4)
“
[...]Ao determinar que cada parte pague o seu advogado, a Douta Juíza acabou por compensar os honorários devidos pela apelada ao advogado da parte apelante o que é expressamente vedado pela lei, seja a forma da condenação ou ainda a compensação implícita. [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
Reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, determinando a aplicação da taxa média de mercado
” e “
Determinar o afastamento da compensação de honorários advocatícios, condenando a recorrida à integralidade do ônus sucumbencial, sendo os honorários fixados em 20% do valor da causa
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 257929178) alegando, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, defendendo a inocorrência de qualquer abusividade nas taxas de juros aplicadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que o recurso de apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, tratando-se de mera repetição de argumentos já utilizados anteriormente.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que acolheu apenas parcialmente os embargos monitórios.

Alega a parte Apelante que há cobrança abusiva de juros por parte da instituição financeira e que a disposição sobre honorários advocatícios está em desacordo com a legislação.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas contratuais, como as taxas de juros, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No caso dos autos, em que pese o consumidor apelante defender que as taxas de juros cobradas superam muito a taxa média divulgada pelo BACEN, ao analisar os documentos carreados aos autos, em especial o documento de ID. 257929159, tenho que não restou comprovada a abusividade.

Sobre esse ponto, convém ressaltar, primeiramente, que, conforme se vê nos documentos dos autos, a instituição financeira cobrou do consumidor juros mensais que variaram entre 12,98% a.m. em maio de 2022 a 14,48% a.m. em maio de 2023 em razão do inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

Assim, embora o apelante alegue que tais taxas de juros superam uma vez e meia a taxa média do mercado, tenho que há, por parte dele, um erro de consulta e adequação da taxa de juros, posto que, diferentemente do defendido, não é aplicável neste caso a série “
25479 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito total
”, mas sim da série “
25477 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito rotativo
”.

Isso porque, como dito acima, se trata de cobrança feita pelo banco em razão do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, o que acarreta a cobrança, pela instituição financeira, do crédito rotativo; enquanto que a série de juros indicada pelo Apelante compreende uma média entre os diversos tipos de taxas de juros diferentes aplicáveis a diferentes situações e que envolvam cartão de crédito, como parcelamento, compras com juros e, inclusive, o crédito rotativo, entre outros.

Sob essa perspectiva, ao consultar o sistema do Banco Central, é possível constatar que a taxa média de juros mensal para a modalidade em questão (série 25477 – crédito rotativo) variou entre 13,74% a.m. no mês de março de 2022 a 15,33% a.m. no mês de março de 2023. Ou seja: a taxa de juros praticada pelo banco apelado encontra-se dentro da média divulgada pelo BACEN para a modalidade em questão.

Portanto, entendo que não merece provimento a Apelação no tocante à modificação das taxas de juros.

Todavia, merece acolhimento o argumento do Apelante em relação aos honorários advocatícios.

Isso porque, conforme definido no art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas entre eles os ônus sucumbenciais. Assim sendo, considerando que o art. 85 do CPC, determina, em seu
caput
, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, entendo que deve ser reformada a sentença no tocante à fixação dos honorários.

Ante esse contexto, considerando os limites estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, bem como os diversos andamentos deste processo, que inclusive já teve uma sentença anulada, tenho que, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelos advogados, os honorários devem ser fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, o que deverá ser apurado na liquidação de sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% do proveito econômico obtido por cada parte, a ser pago pela parte contrária, o que deverá ser apurado na liquidação da sentença, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025